Tribunal: TJDFT
Processo: 0730501-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730501-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA RECORRIDO: JOAO MONTEIRO DESPACHO Compulsando os autos, verifico que foi deferido à recorrente os benefícios da justiça gratuita (ID no 10442022), razão pela qual torno sem efeito a certidão de ID no 13691365, a qual determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 13850107, visto que restou prejudicado com a revogação da referida certidão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Intime-se o recorrido JOÃO MONTEIRO para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007